Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA SEM HABILITAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO.
1. O réu foi condenado pelo crime do art. 310 do CTB, pois teria cedido uma motocicleta ao seu irmão sabendo-lhe condutor não habilitado. Não há nos autos, todavia, a necessária certeza acerca da propriedade do veículo.
2. O Estado Constitucional Democrático de Direito exige que a sentença condenatória se funde na prova inconteste de que a pessoa à qual foi imputado o crime seja de fato seu autor. Caso contrário, quando houver dúvida, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso provido para absolver o réu.